Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022030-92.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: C. F. e H. F. representados por Dayana Cristina Ricardo Furquim
AGRAVADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PROVA DO FORNECIMENTO – CAPACIDADE TÉCNICA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, verifica-se que o tratamento médico está sendo fornecido pela operadora do plano de saúde.
Em relação a capacidade técnica dos prestadores de serviço, diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022030-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), C. F. - CPF: 103.931.771-57 (AGRAVANTE), H. F. - CPF: 103.931.691-38 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), DAYANA CRISTINA RICARDO FURQUIM - CPF: 007.125.941-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PROVA DO FORNECIMENTO – CAPACIDADE TÉCNICA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se que o tratamento médico está sendo fornecido pela operadora do plano de saúde.

Em relação a capacidade técnica dos prestadores de serviço, diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022030-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

C. F. e H. F.
representados
por Dayana Cristina Ricardo Furquim

AGRAVADO:

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C. F. e H. F. representados por Dayana Cristina Ricardo Furquim
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de despesas médicas com indenização por danos morais e Tutela de Urgência no 1007296-16.2024.8.11.0040 ajuizada em face da
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, relatam que “
os Agravantes são crianças com autismo, conforme comprovam exames genéticos anexos aos autos, motivo pelo qual sua médica neurologista solicitou por laudo médico terapias multidisciplinares, incluindo acompanhamento com psicólogo infantil pelo método ABA 5x por semana
” (sic).

Informam que “
desde a contratação da Agravada em 2022, os menores não têm recebido os tratamentos com profissionais especialistas, principalmente no tocante ao atendimento psicológico
” (sic).

Sustentam que “
em junho de 2023, os Agravantes foram encaminhados para a Clínica Andare, para atendimento psicológico com a profissional Ana Carolina Drefahl, porém, a mesma não possui a certificação com abordagem ABA
” (sic).

Defendem que “
Diante da falta de profissionais qualificados na rede da Requerida, a genitora dos Requerentes fez algumas buscas e encontrou a profissional habilitada Thays Nogueira – Psicóloga 18/05507
” (sic).

Destacam que “
os Agravantes têm tentado obter da Agravada autorização para realizar as terapias com profissionais especialistas e com referências no atendimento de crianças com TEA, sendo solicitado o atendimento psicológico preferencialmente com a Dra. Thays, mas sem sucesso, pois a empresa continua se limitando a indicar profissionais que não possuem especialização ABA
” (sic).

Afirmam que “
a própria Requerida autorizou reembolsos de consultas realizadas durante o período de 2022 a 2024, conforme comprovantes nos autos
” (sic).

Ressaltam que “
uma vez que o laudo médico possui a indicação do CID F84/F80 e a própria empresa reconhece não ter profissional qualificado para o tratamento necessário ao diagnóstico, como se verifica pelas aprovações de reembolsos, resta evidente o direito dos Agravantes de reivindicar a cobertura total do plano contratado da Agravada
” (sic).

Asseveram que “
é óbvio que os menores estão tendo seu tratamento comprometido, pois a Agravada não possui profissionais especialistas, principalmente no tocante a psicólogo com certificação no método ABA
” (sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pugnam inicialmente para determinar que a requerida/agravada “
arque INTEGRALMENTE com o tratamento dos menores, que consiste em acompanhamento com PSICÓLOGA INFANTIL pelo método ABA (5 vezes por semana), preferencialmente com a profissional Thays Nogueira; acompanhamento com FONOAUDIÓLOGA (2 vezes por semana); Acompanhamento com a TERAPIA OCUPACIONAL (2 vezes por semana); e, ACOMPANHAMENTO DE PSICOMOTRICIDADE (psicopedagoga) (2 vezes por semana)
” (sic),

e no mérito, pede o provimento do recurso.

Vindicam, ainda, a gratuidade da assistência judiciária (Id. 232247195).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim em 22/08/2024, conforme decisão de Id. 234478170.

Inconformados os agravantes apresentaram embargos de declaração no Id. 235280674, recurso este rejeitado no Id.

237107695,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelos agravantes (Id. 248747177), ainda pendente de análise.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 242115169, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 248629676).

Não houve o recolhimento do preparo em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nesta instância.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se os agravantes preenchem os requisitos do art. 300, do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, com o objetivo de determinar ao plano de saúde (Sul América) que autorize/custeie o tratamento clínico dos menores agravantes no que concerne ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, cito excerto da decisão:

“
[...]

Para a concessão da tutela provisória de urgência é imprescindível a demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Subsumindo o dispositivo legal supracitado ao caso concreto, entendo que os requisitos exigidos não se encontram presentes, porquanto, nada há nos autos que indique ter a requerida se negado em fornecer o tratamento de que necessitam os autores, os quais, inclusive, relatam que estão em atendimento junto à Clínica Andare.

Veja-se que eventuais questões envolvendo a habilitação da profissional responsável ou o tratamento disponibilizado aos autores demanda ampla dilação probatória, assim como eventual irregularidade na conduta da requerida em indicar a profissional credenciada junto ao plano.

Ainda, o fato de os autores estarem em tratamento desde junho de 2023 demonstra que não há risco iminente de dano que justifique o deferimento da medida sem a prévia oitiva da parte contrária.

Sendo assim,
INDEFIRO
o pleito de tutela de urgência”
(Id. 163810170).

Como se pode ver, a Juíza de primeiro grau negou a tutela provisória pleiteada porque não foram apresentados nos autos, prova de negativa do tratamento pela parte agravada e que, inclusive, os autores relatam que estão em atendimento junto à Clínica Andare.

Importante destacar que restou incontroverso nos autos que os serviços e o tratamento está sendo fornecido, sendo a insurgência recursal apenas no que tange a suposta incapacidade técnica dos prestadores do serviço, o que conforme bem decidiu a magistrada
a quo
depende de dilação probatória.

Dessa forma, tem-se que a decisão hostilizada não padece de quaisquer ilegalidades, a merecer, neste momento processual, pronta reforma, pelas razões que passo a declinar.

Extrai-se dos autos, que os agravantes apresentaram como prova somente o laudo médico e solicitações da médica que acompanha os menores, solicitando os seguintes tratamentos multidisciplinares: fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicóloga infantil (ABA) e psicomotricidade com psicopedagoga (Ids. 157829374 e 157829376 autos de origem), que não servem de arrimo do deferimento do pleito, uma vez que não há documentos comprobatórios quanto à negativa da operadora do plano de saúde.

Pelo contrário, no Id. 157829379 dos autos de origem, datado em 26/03/2024, consta autorização do tratamento na clínica de Psicologia Campos Ltda e na clínica Andare – desenvolvimento infantil.

Além disso, como bem destacado pela juíza de origem, que peço vênia para transcrever:
“(...) questões envolvendo a habilitação da profissional responsável ou o tratamento disponibilizado aos autores demanda ampla dilação probatória, assim como eventual irregularidade na conduta da requerida em indicar a profissional credenciada junto ao plano
” (sic).

Portanto, não restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 e seguinte do CPC.

Nesse sentido cito precedentes recentes deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR– AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA UNIMED PROVA DO FORNECIMENTO – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se que o tratamento médico está sendo fornecido pela operadora do plano de saúde.
Em relação a carga horária das terapias, diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, com ampla dilação probatória para os esclarecimentos dos pontos controvertidos”
(N.U 1019499-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –
SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA - AUSÊNCIA DE NEGATIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência”.
(N.U 1020722-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA –
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
”.
(TJ-MT - AI: 10106475420238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Por consequência, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta

prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 248747177.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024